Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDSON ALVES GUIMARAES - CPF: 853.362.971-00 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. agravo interno. exceção de pré-executividade. prescrição. ação de busca e apreensão convertida em execução. interrupção da prescrição. inércia não comprovada. decisão mantida. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição da pretensão executiva fundada na conversão da ação de busca e apreensão em execução, ocorrida cinco anos após a propositura da demanda inicial, sem citação válida do devedor.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executiva diante da alegada ausência de citação válida e da demora na conversão da ação de busca e apreensão em execução, à luz do art. 206, § 3o, VIII, do CC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação no prazo legal interrompe a prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo a demora na citação, por razões alheias à parte autora, causa de reconhecimento de prescrição.

4. O STJ já firmou entendimento de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente, o que demanda a sua prévia intimação pessoal.

5. No caso concreto, a citação não se realizou tempestivamente por dificuldades na localização do devedor, não se caracterizando desídia do credor, que promoveu diligências para impulsionar o feito.

6. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não o trienal do art. 206, § 3o, VIII, dada a ausência de especificidade normativa para execuções decorrentes de contrato de alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, ainda que no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, retroagindo à data da propositura da ação. 2. A ausência de citação válida por motivos alheios à vontade do credor não configura inércia capaz de ensejar prescrição. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC às execuções de título decorrente de contrato de alienação fiduciária, na ausência de norma específica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
EDSON ALVES GUIMARÃES,
contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 283492363, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, porque, segundo o magistrado, “o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação interrompe a prescrição, mesmo que proferido quando o feito ainda tramitava sob o rito de busca e apreensão”, esclarecendo, ainda, que “a interrupção só ocorre uma única vez e retroage à data da propositura da demanda, e não à data da conversão, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição” (cf. Id. no 180950834 dos autos de origem).

O Agravante insiste em que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição, pois, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução ocorreu cinco anos após a distribuição da primeira demanda, e sem que houvesse a citação válida do recorrente, o que torna prescrita a presente execução.

Alega que nos termos do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à execução de duplicata mercantil é de três anos, contudo, no caso, o lapso temporal decorrido entre a propositura da demanda e a efetiva citação da parte executada supera quatro anos, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão executória, uma vez que a citação válida constitui o marco interruptivo do prazo prescricional.

Pede, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação, para que seja modificada a r. decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto (Id. no 285237867).

Nas contrarrazões o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 290154371).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Agravante insurge-se contra decisão monocrática constante do Id. no 283492363, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo inalterada a r. decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, porque, segundo o magistrado, “o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação interrompe a prescrição, mesmo que proferido quando o feito ainda tramitava sob o rito de busca e apreensão”, esclarecendo, ainda, que “a interrupção só ocorre uma única vez e retroage à data da propositura da demanda, e não à data da conversão, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição”.

Para tanto, insiste em que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição, pois, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução ocorreu cinco anos após a distribuição da primeira demanda, e sem que houvesse a citação válida do recorrente, o que torna prescrita a presente execução.

Contudo, razão não lhe assiste.

A prescrição intercorrente constitui instituto que visa punir o credor negligente que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período, permitindo o decurso do prazo prescricional durante o curso do processo.

Conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Portanto, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração da inércia inescusável do autor, não bastando a mera ausência de citação válida no prazo legal.

O eg. STJ já sumulou a orientação de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula no 106), e, desde então, vem reiterando o entendimento de que “
o instituto da prescrição pressupõe lesão a direito, criando uma pretensão, o decurso de prazo previsto em lei e a inércia da parte titular da pretensão. Isto é, na hipótese em que o credor ajuíza a execução dentro do prazo prescricional e empreende esforços para promover a citação do executado, (...), inexiste inércia e, pois, inexiste prescrição
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

A ratio dessa orientação jurisprudencial reside no reconhecimento de que nem sempre a demora na efetivação da citação pode ser atribuída à inércia do autor, sendo frequente a ocorrência de dificuldades na localização do devedor ou outras circunstâncias alheias à vontade do credor.

No caso, como corretamente consta da r. decisão agravada, o Banco/agravado ajuizou a ação no prazo legal, e manteve-se diligente na condução do processo ao atender às determinações judiciais e fornecer informações para a localização do devedor.

A demora na efetivação da citação decorreu, essencialmente, da dificuldade em localizar o executado nos endereços fornecidos, circunstância que não pode ser imputada como desídia do credor.

O cenário dos autos revela que a paralização processual decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça e às dificuldades práticas de localização do devedor, não de inércia do exequente.

Quanto ao prazo prescricional aplicável, registre-se que se tratando de contrato de alienação fiduciária, na ausência de prazo específico, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil (prazo decenal), e não o prazo trienal invocado pelo agravante.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, portanto, de recurso interposto como tentativa de revisão do julgado monocrático, não demonstrando qualquer equívoco na análise empreendida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025